Tribunal: TJBA
Processo: 0001305-86.2008.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001305-86.2008.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: JURACY SANTOS FILHO e outros (3) Advogado(s):ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, manteve a condenação do exequente, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar a isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários, concluindo que a isenção prevista no art. 921, § 5º, do CPC, não se aplica quando a prescrição é reconhecida por provocação do executado, como no caso, mas apenas quando declarada de ofício pelo juiz. 4. A decisão fundamentou-se no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes de sua extinção. 5. A discordância do embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado não configura contradição ou omissão, revelando apenas a intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via dos embargos de declaração. 6. O pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, foi indeferido por não se vislumbrar o intuito manifestamente protelatório do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A alegação de prescrição intercorrente pelo executado, quando acolhida, impõe ao exequente, com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. 2. Não se configura omissão ou contradição no acórdão quando a decisão judicial se fundamenta em interpretação razoável da lei, ainda que contrária aos interesses da parte embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5º; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001305-86.2008.8.05.0078, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado(s) JURACY SANTOS FILHO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.